Tribunal: TJSP
Processo: 2360629-90.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva e o indeferimento de substituição desta última por prisão domiciliar – Admissibilidade – Hipótese em que a ré comprovou a condição de mãe de duas crianças (em idades que vão de 01 a 06 anos), é tecnicamente primária e não cometeu o crime com violência ou grave ameaça nem contra seus

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva e o indeferimento de substituição desta última por prisão domiciliar – Admissibilidade – Hipótese em que a ré comprovou a condição de mãe de duas crianças (em idades que vão de 01 a 06 anos), é tecnicamente primária e não cometeu o crime com violência ou grave ameaça nem contra seus descendentes, amoldando-se a sua situação, portanto, aos termos do julgado do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus no 143.641-SP, que, além do benefício outorgado às pacientes relacionadas no referido writ, estendeu a ordem, de ofício, para concessão de prisão domiciliar a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças. Hipótese, ademais, em que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se apresenta em consonância com o artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Ordem concedida.